Tribunal: TJES
Processo: 5003178-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003178-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE

AGVDO(S):

MARIA CYPRIANO RODRIGUES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS EXAURIMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL DO MAGISTRADO. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O magistrado primevo, mesmo após prolatar sentença e a decisão dos embargos de declaração, contra as quais foram interpostos recursos de apelação em 13/03/2020 e 01/02/21, proferiu nova decisão em 02/03/2021, determinando à Agravante a transferência do imóvel para sua titularidade, com o pagamento das despesas condominiais e IPTU.

2- O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 494 que após publicada a sentença o juiz somente poderá alterá-la para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração.

3- Constato que o magistrado primevo mesmo após ter exaurido sua função jurisdicional com o julgamento dos embargos de declaração proferiu nova decisão nos autos, complementando o quanto decidido na sentença, não tendo a matéria tratada qualquer relação com eventual erro material.

4- Verificado o exaurimento da função jurisdicional do magistrado com a prolação da sentença, somente seria possível eventual inovação no processo para corrigir inexatidão material ou para correção de erro de cálculo constante da sentença, circunstâncias não verificadas no presente caso, devendo ser reconhecida a existência de
error in procedendo
, caracterizando a nulidade da decisão objurgada.

5- Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003178-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE
AGRAVADO: MARIA GORETI CYPRIANO RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003178-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE

AGVDO(S):

MARIA CYPRIANO RODRIGUES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE
, inconformado com a decisão ID. 1342919 – pág. 2, através da qual o magistrado
a quo,
entendendo que os encargos relativos ao IPTU e taxas condominiais somente são devidos pelo comprador do imóvel após a imissão na posse do bem, situação não ocorrida no presente caso, deferiu o pleito formulado, determinando que a agravante transfira o imóvel para sua titularidade junto ao Município de Vila Velha e o Condomínio Jardins Veneza, arcando com as despesas condominiais e de IPTU.

Em suas razões recursais ID. 1342258, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a obra foi entregue aos condôminos em 31/01/2015; 2) a petição que originou a decisão agravada foi protocolada um ano após já haver sentença publicada e já tendo sido interpostas apelações por ambos os litigantes; 3)a decisão foi proferida após o exaurimento da função jurisdicional pelo magistrado, em afronta ao art. 494 do CPC; 4) as informações apresentadas na petição não caracterizam fato novo; 5) no contrato de compra e venda com alienação fiduciária a transferência da propriedade do imóvel para o comprador ocorre de forma imediata, não sendo possível a rescisão contratual.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 1462899.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003178-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE

AGVDO(S):

MARIA CYPRIANO RODRIGUES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE
, inconformado com a decisão ID. 1342919 – pág. 2, através da qual o magistrado
a quo,
entendendo que os encargos relativos ao IPTU e taxas condominiais somente são devidos pelo comprador do imóvel após a imissão na posse do bem, situação não ocorrida no presente caso, deferiu o pleito formulado, determinando que a agravante transfira o imóvel para sua titularidade junto ao Município de Vila Velha e o Condomínio Jardins Veneza, arcando com as despesas condominiais e de IPTU.

Em suas razões recursais ID. 1342258, a Agravante alega, em apertada síntese, que: 1) a obra foi entregue aos condôminos em 31/01/2015; 2) a petição que originou a decisão agravada foi protocolada um ano após já haver sentença publicada e já tendo sido interpostas apelações por ambos os litigantes; 3)a decisão foi proferida após o exaurimento da função jurisdicional pelo magistrado, em afronta ao art. 494 do CPC; 4) as informações apresentadas na petição não caracterizam fato novo; 5) no contrato de compra e venda com alienação fiduciária a transferência da propriedade do imóvel para o comprador ocorre de forma imediata, não sendo possível a rescisão contratual.

Pelo que se denota da análise dos autos, trata-se na origem de Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição do Indébito, através da qual se busca a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a devolução das parcelas já pagas.

Ao analisar a demanda o magistrado
a quo
, entendendo que a rescisão contratual ocorreu por culpa das compradoras, proferiu sua sentença em 28/11/2018, julgando parcialmente procedentes os pleitos autorais, tendo sido este provimento publicado em 20/02/2019, nos seguintes termos:

Verifico que a rescisão contratual se deu por vontade da parte autora, ora compradoras, conforme afirmado pelas mesmas na inicial.

A jurisprudência do colendo STJ, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre dez por cento (10%) a vinte e cinco por cento (25%) do total da quantia paga.

Ressalto que embora o negócio jurídico tenha restado frustrado por inadimplemento do promitente comprador, eventual cláusula contratual que prevê a retenção de valores que consubstanciam quantia superior à 25% (vinte e cinco por cento) do que fora desembolsado pelo comprador é abusiva. [...]

Ante ao exposto, e demais elementos dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a rescisão contratual do contrato de promessa de compra e venda, realizado entre as partes; bem como para condenar a requerida a devolução de 80% (oitenta por cento) do montante desembolsado pelas autoras, exceto o importe pago a título de comissão de corretagem, em parcela única, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Após a decisão que rejeitou os embargos de declaração, publicada em 10/12/2020, as partes interpuseram recurso de apelação em 13/03/2020 e 01/02/21.

Contudo, o magistrado primevo, mesmo após prolatar sentença e a decisão dos embargos de declaração, proferiu nova decisão em 02/03/2021, determinando à Agravante a transferência do imóvel para sua titularidade com o pagamento das despesas condominiais e IPTU nos seguintes termos:

Às fls. 451/453, vem a primeira requerente informar que teve seu nome inscrito em dívida ativa, em razão de dívida de IPTU referente ao imovel objeto da presente ação.

No tocante aos encargos que pesam sobre o imóvel (IPTU e eventuais taxas condominiais), tem-se que a obrigação de custeio de tais verbas pelo comprador só existe a partir do momento em que ele for imitido na posse do bem, o que não se tem notícia no caso em tela.[...]

A existência de qualquer cláusula contratual com previsão diversa desse entendimento afigura-se abusiva, não podendo prevalecer, eis que, antes da entrega das chaves, o comprador não tem o uso e gozo do bem que se encontra em poder da alienante.

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 452/453, para determinar que a requerida transfira o imóvel para sua titularidade perante as entidades interessadas, em especial o Município de Vila Velha e o Condomínio Jardins Veneza, devendo arcar com as despesas condominiais e os encargos de IPTU, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 494 que após publicada a sentença o juiz somente poderá alterá-la para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração.
In verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, constato que o magistrado primevo mesmo após ter exaurido sua função jurisdicional com o julgamento dos embargos de declaração proferiu nova decisão nos autos, complementando o quanto decidido na sentença, não tendo a matéria tratada qualquer relação com eventual erro material.

Ao tratar do tema Nelson Nery esclarece que "[...]Trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. O texto revogado mencionava apenas a sentença de mérito como inalterável, mas a regra incidia também quanto às sentenças processuais. O texto atual é mais técnico e a proibição de o juiz inovar aplica-se à sentença
tout court
, seja ou não de mérito (CPC 485 e 487). Só pode alterá-la nas hipóteses descritas na norma comentada." (NELSON NERY, in Código de Processo Civil Comentado, 17a edição – rev. atual. e ampl.).

Esse mesmo entendimento é o adotado pelos Tribunais Pátrios:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DE RECURSO AO STF EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE "INTEROPERABILIDADE ENTRE OS SISTEMAS E-STF E PROJUDI-TJMG" - PROBLEMA QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DE DECISÃO PUBLICADA - EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO - ERROR IN PROCEDENDO DEMONSTRADO. Restando evidenciando que o recurso interposto pela parte não foi remetido à instância superior em razão de "interoperabilidade entre os sistemas e.STF e PROJUDI-TJMG é de rigor a renovação do prazo recursal, eis que não deu causa ao problema.
Nos termos do artigo 494, do CPC/2015, uma vez publicada a sentença, há o exaurimento da atividade do juiz, que não pode mais modificar a prestação jurisdicional, salvo nos casos expressamente previstos nos seus incisos I e II. É defeso ao julgador, depois de proferida decisão, prosseguir no ofício jurisdicional, configurando tal ato error in procedendo.

(TJMG -

Correição Parcial (Adm)

1.0000.19.040260-2/000, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 10/06/2020, publicação da súmula em 14/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA. TERMINATIVA. RETRATAÇÃO DE OFÍCIO. NULIDADE. 1.
De acordo com o disposto no artigo 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz somente poderá alterá-la para correção de erro material ou de cálculo, ou através de embargos de declaração.
2.
Configurada error in procedendo a reconsideração de sentença de ofício, sem recurso da parte interessada (art. 485, §7º), acarretando nulidade do ato decisório agravado.
3. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO - AI 0595103-36.2018.8.09.0000, 5ª Câmara Cível, publicação 052/04/2019, julgamento: 05/04/2019, Relator. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto).

Ademais, constato que não obstante a Agravada alegar a existência de fato novo que ensejaria o provimento jurisdicional, constato que a parte já em sua peça inicial afirma que estaria sendo obrigada a arcar com o pagamento do IPTU referente ao imóvel, não se sustentando a tese apresentada.

Assim, constado o exaurimento da função jurisdicional do magistrado com a prolação da sentença, somente seria possível eventual inovação no processo para corrigir inexatidão material ou para correção de erro de cálculo constante da sentença, circunstâncias não verificadas no presente caso, devendo ser reconhecida a existência de
error in procedendo
, caracterizando a nulidade da decisão objurgada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a nulidade da decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003178-38.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

FGR URBANISMO VILA VELHA S/A - SPE

AGVDO(S):

MARIA CYPRIANO RODRIGUES

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS EXAURIMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL DO MAGISTRADO. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O magistrado primevo, mesmo após prolatar sentença e a decisão dos embargos de declaração, contra as quais foram interpostos recursos de apelação em 13/03/2020 e 01/02/21, proferiu nova decisão em 02/03/2021, determinando à Agravante a transferência do imóvel para sua titularidade, com o pagamento das despesas condominiais e IPTU.

2- O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 494 que após publicada a sentença o juiz somente poderá alterá-la para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração.

3- Constato que o magistrado primevo mesmo após ter exaurido sua função jurisdicional com o julgamento dos embargos de declaração proferiu nova decisão nos autos, complementando o quanto decidido na sentença, não tendo a matéria tratada qualquer relação com eventual erro material.

4- Verificado o exaurimento da função jurisdicional do magistrado com a prolação da sentença, somente seria possível eventual inovação no processo para corrigir inexatidão material ou para correção de erro de cálculo constante da sentença, circunstâncias não verificadas no presente caso, devendo ser reconhecida a existência de
error in procedendo
, caracterizando a nulidade da decisão objurgada.

5- Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.